Tribunal: STF
Processo: AI 767733
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO. FUNÇÕES CORRELATAS EXERCIDAS NO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS (VPNI). LEI 8.911/94. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Critérios para incorporação de “quintos/décimos” relativos ao exercício de função comissionada no órgão cessionário.



    A discussão constitui matéria de índole infraconstitucional, cujo exame se mostra inviável no âmbito extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.